Tribunal: TJMT
Processo: 1010215-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010215-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- LUIZ LORCA
AGRAVADOS:- NATALINO RUBIN PICCIN e TEREZINHA MORO PECIN
Agravo de Instrumento n. 1010215-06.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, em Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem, indeferiu a assistência judiciária gratuita, bem como a tutela de urgência em que o agravante pleiteava autorização para que o comprador do imóvel pague a comissão de corretagem.
Diz que em 2020 combinou com os agravados a intermediação da venda da Fazenda Rondom de propriedade deles, na qual receberia 3% a título de comissão de corretagem.
Aduz que arrumou o comprador que iniciou a negociação com a sua assistência.
Relata que depois, o vendedor (Natalino) o contatou porque havia sido procurado por outras pessoas dizendo que haviam participado da negociação, e por isso teriam direito à comissão.
Assevera que, para evitar litígio, ofereceu aos supostos participantes do negócio, uma pequena parte do que receberia pela venda, porém sem sucesso.
Anota que, diante dessa situação, juntamente com os agravados, resolveram estabelecer cláusula contratual de reserva de valor da comissão de corretagem de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), que está disponível com o comprador Juliano a partir de 11/04/2021, condicionando o pagamento após definido judicialmente ou mediante acordo entre o Autor e os supostos outros corretores que alegaram participação no negócio, ou, ainda sob autorização expressa dos vendedores.
Pontua que foi o único corretor que participou da negociação e, apesar das tentativas, não conseguiu a liberação do pagamento.
Afirma que, no que se refere à assistência judiciária gratuita, não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família e, inclusive é isento de declarar imposto de renda.
Assinala que, visando a celeridade do feito, fez um empréstimo de R$13.000,00 para pagar a distribuição da Ação.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a assistência judiciária gratuita, bem como autorização para que o comprador da Fazenda Rondom, pague a comissão de corretagem, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência, verifico que não estão demonstrados os pressupostos acima citados.
Com efeito, verifica-se que não restou comprovado nos autos o direito de o autor receber a totalidade do valor da comissão de corretagem, eis que não evidenciado que apenas ele teria intermediado toda a negociação entre vendedor e comprador, mormente porque a negociação foi realizada totalmente de forma verbal.
Observa-se, outrossim, que os próprios vendedores da área tiveram receio quanto ao pagamento da comissão de corretagem, pois se assim não fosse, não haveria no contrato de compra e venda uma cláusula de reserva de comissão de corretagem, em razão da dúvida sobre o pagamento da mesma (Id. 54422106).
Além disso, as conversas de áudio juntadas pelo autor ao Id. 54425822, supostamente obtidas via aplicativo de mensagem “WhatsApp”, com a finalidade de comprovar que teria o requerente participado efetivamente da venda do imóvel, não servem para tal desiderato. Isso porque, as referidas mensagens de áudio foram juntadas de forma unilateral e paralela pelo requerente, onde não é possível identificar os interlocutores, ou mesmo contextualizar os fatos.
Diante desse cenário, afiguro ausente o requisito da probabilidade do direito. (ID 90446973)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela visto que, em princípio, não há a certeza da exclusividade do agravante na intermediação do negócio.
O aprofundamento da questão posta, inclusive a concessão da gratuidade da justiça, será feito no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator